Tribunal: STF
Processo: HC 184325
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 125.772, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 03.12.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 125.772, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida cautelar.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva; (ii) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    4. Prossegue a narrativa para afirmar que, em razão da pandemia do COVID-19, “[a] Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará editou a Portaria nº 497/2020 (...), determinando, em seu art. 3º, a suspensão de todas as audiências e sessões presenciais (1º e 2º grau), exceto de custódia de presos, pelo prazo de 30 (trinta) dias: Os efeitos suspensivos da Portaria perdurarão até 15 de abril de 2020. Além disso, o Ato Normativo nº 088/2020 expedido pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará suspendeu por 30 (trinta) dias, as audiências extrajudiciais no âmbito das Procuradorias e Promotorias de Justiça, entre elas as audiência de proposta de Acordos de Não Persecução Penal, inclusive de pessoas presas preventivamente”. Ademais, “[o] Conselho Nacional de Justiça divulgou hoje, nesta terça-feira, 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”, destacando que “essa decisão não deve ser entendida como uma mera CONCLAMAÇÃO, mas COMO UM IMPERATIVO HUMANITÁRIO”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Na hipótese de que se trata, o TJ/CE não divergiu desse entendimento, ao assentar que “[a] análise fática demonstra, desde logo, que o acusado, aqui paciente, encontra-se efetivamente, ao menos neste momento, desprovido do mínimo de idoneidade necessária para a permanência em liberdade, uma vez que revela-se grave a conduta delitiva e o modus operandi, consoante fundamento do decreto preventivo: ‘Ao compulsar os elementos informativos probantes dos autos, é de se observar que a conduta delitiva revela-se concretamente grave, pois o agente, com sua ação, além da violência sexual praticada contra menina de 13 anos, levou a vítima a saltar do carro em movimento, causando-lhe, além do natural trauma psicológico decorrente deste tipo de delito, trauma físico e mental decorrente da sua ação defensiva para se livrar do autuado e evitar que [ele] avançasse ainda mais na prática de outros atos libidinosos, circunstâncias estas que, no caso, demonstram a gravidade concreta da conduta delitiva”.
    11. Quanto ao mais, as alegações de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e de necessidade de revogação da custódia cautelar em razão da pandemia do COVID-19 não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso em flagrante delito pela prática de tentativa de estupro de vulnerável.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator